Tribunal: STF
Processo: RHC 270920
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio na condução de veículo automotor. Soberania dos veredictos. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Reiteração do pedido veiculado em impetração anterior naquela Corte. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à soberania dos veredictos no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

    III. Razões de decidir

    3. A análise de teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça implica em supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.

    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não conhecido.